Tribunal: TJPA
Processo: 0806737-14.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806737-14.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: MATEUS DA SILVA LUCENA

AUTORIDADE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERE NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que, em incidente processual autuado em apartado, indeferiu pedido de nomeação do impetrante como depositário fiel de veículo apreendido e de expedição de ofício ao DETRAN/PA para suspensão de penalidades de trânsito lançadas durante a custódia estatal do bem.

2. Sustentada ilegalidade da decisão por suposta desconsideração de prova documental e alegado risco de dano continuado. Liminar indeferida. Ministério Público opina pela denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar decisão judicial que indefere pedido relacionado à custódia e destinação de bem apreendido; (ii) saber se há ilegalidade manifesta ou teratologia apta a autorizar o conhecimento excepcional do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada possui natureza definitiva ou com força de definitiva, pois resolve incidente relativo à custódia e destinação de bem apreendido, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.
5. A impetração configura utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é vedado pela Súmula 267 do STF.
6. Não evidenciada ilegalidade manifesta ou teratologia. O bem foi objeto de sentença de perdimento com fundamento no art. 91, II do Código Penal, e há recurso pendente no processo originário, circunstâncias que impedem a entrega do veículo ao impetrante e afastam a configuração de direito líquido e certo.
7. O conhecimento do
writ
implicaria indevida supressão de instância e risco de decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Mandado de segurança não conhecido, com extinção do feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que indefere pedido relacionado à custódia ou destinação de bem apreendido quando houver recurso próprio previsto em lei. 2. A ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia afasta o cabimento excepcional do
writ
, especialmente quando o bem já foi objeto de sentença de perdimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; TJPA, MS Criminal nº 0807151-46.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do Mandado de Segurança, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Mandado de Segurança Criminal
com pedido de liminar, impetrado por Mateus da Silva Lucena, em face de ato atribuído ao Juiz da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Marabá, consubstanciado em decisão que indeferiu pedido de nomeação como depositário fiel e pedido de expedição de ofício ao Detran/PA, nos autos da Petição Criminal nº 0813003-64.2025.8.14.0028.

O impetrante sustenta que é proprietário do veículo FORD RANGER XLSCD4A22C, placa QDX-8093, apreendido no bojo do processo penal nº 0013258-02.2018.8.14.0028, mantido sob custódia da Polícia Civil do Estado do Pará, e que, durante o período de guarda estatal, teriam sido registradas diversas multas de trânsito, quando já não detinha a posse ou controle do bem. Afirma que requereu sua nomeação como depositário fiel, bem como a expedição de ofício ao Detran/PA para suspensão da negativação e desvinculação das infrações supostamente geradas nesse período.

Alega que instruiu o pedido com documentos oficiais comprobatórios das multas e débitos, mas que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito sob fundamento de ausência de prova, decisão que reputa baseada em premissa fática equivocada e violadora de direito líquido e certo.

Suscita a possibilidade de cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial, diante de suposta ilegalidade manifesta e risco de dano continuado.

Assevera estarem presentes o
fumus boni juris
, demonstrado pela prova pré-constituída, e o
periculum in mora
, consistente no risco de novos gravames e depreciação do veículo.

Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, determinar sua nomeação provisória como depositário fiel e ordenar ao Detran/PA a suspensão das penalidades, bem como, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 35604588).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35738845).

O Ministério Público nesta superior instância, representado pela eminente Procuradora de Justiça Drª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emitiu parecer pela denegação da segurança (ID 35952926).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Prima facie
, para melhor elucidação do contexto fático, cumpre rememorar que a apreensão do veículo FORD RANGER XLSCD4A22C, placa QDX-8093, decorreu do Inquérito Policial por flagrante nº 00201/2018.100041-8, autuado em 08/10/2018, tendo sido oferecida denúncia em face do impetrante, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003 e no art. 288-A,
caput
do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma normativo, nos autos do processo nº 0013258 02.2018.8.14.0028.

Houve desmembramento do feito em relação ao impetrante, gerando o processo nº 0001488 75.2019.8.14.0028, ainda em trâmite no primeiro grau, enquanto o processo originário já se encontra em fase recursal.

Feitos os esclarecimentos pertinentes, prossigo na análise da controvérsia posta em exame.

O presente
writ
não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante formulou seus pedidos para nomeação como depositário fiel e expedição de ofício ao Detran/PA para suspensão de penalidades, por meio de petição criminal avulsa, gerando incidente processual autuado em apartado.

A decisão que resolve tal incidente, ao versar sobre a custódia e o destino de bem apreendido, possui natureza de decisão definitiva ou com força de definitiva, desafiando, portanto, o recurso de apelação criminal, nos termos do art. 593, II do CPP, o qual estabelece:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

[...]”. (grifos)

Nesse contexto, a impetração da ação mandamental configura nítida tentativa de utilização do remédio constitucional como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 267 do STF,
in verbis
:
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. EXISTÊNCIA DE VIA RECURSAL PRÓPRIA E DE PEDIDO PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de Segurança Criminal impetrado por terceiro interessado contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de motocicleta apreendida no curso de ação penal, sob o fundamento de seu uso na prática de tráfico de entorpecentes por terceiro. Sustentada ilegitimidade da apreensão, ausência de prova de vínculo do bem com a atividade criminosa e risco de deterioração.

2.Liminar indeferida. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Posteriormente, verificada prolação de sentença absolutória na ação penal de origem e peticionado novo pedido de restituição, ainda pendente de apreciação na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:(i) saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de bem apreendido;(ii) saber se há ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o conhecimento excepcional do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial que comporte recurso específico, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, sendo aplicável ao caso o art. 593, II, do CPP.5. Não configurada ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, sendo possível a reapreciação do pedido de restituição perante o juízo de origem, onde permanece em curso.6. Admissão do writ implicaria indevida supressão de instância e utilização de sucedâneo recursal inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de bem apreendido quando houver recurso próprio previsto em lei.
2. A existência de novo pedido pendente de apreciação na instância de origem impede o conhecimento do writ por configurar indevida supressão de instância. (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - Nº 0807151-46.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-06-10)

Ainda que se pudesse mitigar tal óbice em casos de teratologia, o que não se vislumbra na espécie, o mérito da impetração restaria obstado pela ausência de direito líquido e certo.

Como informado pela autoridade de origem, o bem em questão já foi objeto de sentença de perdimento no processo originário, fundamentada no art. 91, II do Código Penal. O fato do processo do impetrante ter sido desmembrado, não apaga a realidade jurídica de que o bem foi judicialmente vinculado à prática criminosa e destinado ao confisco em favor da União.

De mais a mais, a pendência de recurso de apelação interposto por corréu no processo originário, cujas razões traz incerteza quanto a titularidade do bem apreendido, torna temerária e juridicamente inviável a sua entrega ao impetrante, ainda que na condição de depositário fiel, sob risco de decisões conflitantes e frustração da eficácia da sentença penal.

Dessarte, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, e havendo via recursal própria não utilizada pelo impetrante, o não conhecimento da ação mandamental é medida que se impõe.

2. Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Mandado de Segurança, em razão da inadequação da via eleita, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026